Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-92.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1010536-92.2022.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES(A).GILBERTO GIRALDELLI

TURMA JULGADORA:
[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

PARTE(S):

[EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 703.775.661-01 (APELANTE), RUBENS CARLOS REIS - CPF: 765.916.896-72 (APELANTE), WELLINGTON CAMPOS ALVES - CPF: 018.718.861-04 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA BRAS - CPF: 020.562.551-70 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.678.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLYANE LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAMON AUTO MARCAS LTDA - CNPJ: 37.619.681/0006-95 (TERCEIRO
INTERESSADO), LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.547.621-82 (ADVOGADO), LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.547.621-82 (ASSISTENTE), TALINE MARTINS JOSUE - CPF: 054.846.751-03 (ADVOGADO), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (ADVOGADO), THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
,

C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA, SUSCITADA PELO APELANTE
EDUARDO
– TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – REVISTAS PRECEDIDAS DE FUNDADAS SUSPEITAS POR
PARTE DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – RÉU QUE EXTERNOU SINAIS OBJETIVOS DE INTENSO NERVOSISMO – GAGUEJO, TREMORES PELO CORPO, RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS ACERCA DO ITINERÁRIO, INFORMAÇÕES VAGAS SOBRE OS MOTIVOS DA VIAGEM, DESCONHECIMENTO DE DADOS BÁSICOS SOBRE O VEÍCULO ALUGADO QUE CONDUZIA E FALTA DO DOCUMENTO DE LOCAÇÃO – LATARIA DA CARROCERIA QUE PRODUZIA SOM MACIÇO, A INDICAR A EXISTÊNCIA DE OBJETOS OCULTOS – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, FORMULADO PELOS APELANTES
FÁBIO
E
RUBENS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NO NARCOTRÁFICO AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTES QUE, PREVIAMENTE AJUSTADOS E EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O CORRÉU FLAGRADO, INCUMBIRAM-SE DE ALUGAR O VEÍCULO EM QUE AS DROGAS VIRIAM A SER ESCONDIDAS E DE REPASSÁ-LO AO AGENTE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ILÍCITO – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
ALMEJADA A AVALIAÇÃO ISOLADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP PARA CADA SENTENCIADO – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTOS OBJETIVOS COMUNICÁVEIS A TODOS
OS COAUTORES – DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS PARA CADA APENADO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA – PRECEDENTES –
4.
REQUERIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PERTINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE, NO ENTANTO, ASSEMELHA-SE ÀS RAZÕES QUE OBSTARAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O RECORRENTE
EDUARDO
– RISCO DE
BIS IN IDEM
, NO QUE LHE
REFERE–

5.
POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO

ATRIBUÍDO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – IMPERTINÊNCIA – MAIS DE VINTE E DOIS QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ALGUNS GRAMAS DE MACONHA QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DIFERENCIADA DE DOIS ANOS SOBRE A PENA-BASE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES –
6.
VINDICADA A ELEVAÇÃO DO PESO DADO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ATENUANTE QUE INCIDIU NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – COEFICIENTE FRACIONÁRIO QUE SE MOSTRA ESCORREITO –
7.
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA
MINORANTE –
8.
PRETENDIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL –NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE
DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.o 587 DO STJ –
9.
RECLAMADA A RESTITUIÇÃO DOS

BENS APREENDIDOS – TELEFONE CELULAR E R$ 435,00 EM ESPÉCIE – ORIGEM LÍCITA DO MONTANTE PECUNIÁRIO NÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PARA FACILITAR A TRAFICÂNCIA – CONFISCO QUE SE IMPÕE –
10.

REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ENUNCIADO N.o 47 DA TCCR/TJMT –
11.
PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N.o 25 DA TCCR/TJMT – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
12.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DE
FÁBIO
E
RUBENS
E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE
EDUARDO
.

1.
A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

No caso, durante a abordagem de rotina realizada na estrada pela Polícia Rodoviária Federal, o réu externou sinais objetivos de intenso nervosismo, como gaguejo e tremores pelo corpo, além de apresentar respostas contraditórias acerca do seu itinerário e informações confusas sobre o motivo da viagem, também não soube declinar dados básicos a respeito do veículo alugado que conduzia, como a data da locação, o valor das diárias e a duração da aluguel, e tampouco portava o documento da locação, tudo isso sem contar o inusitado som maciço produzido na lataria da carroceria da caminhonete, a indicar que havia alguma coisa escondida no interior.

2.
Embora dois dos apelantes não tenham realizado o transporte em si dos entorpecentes, os documentos de locação do veículo usado no crime e o depoimento prestado em juízo pela funcionária da locadora, somados ao histórico de chamadas telefônicas trocadas na véspera e na data do flagrante com o corréu que executou o translado das substâncias, atestam que, em unidade de desígnios e previamente ajustados com este último, aqueles primeiros se incumbiram de alugar o automóvel em que as drogas viriam a ser ocultadas e de repassá-lo ao
transportador, viabilizando assim a empreitada delitiva, em nítida hipótese de coautoria mediante divisão de tarefas.

3.
É possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que comunicáveis aos sentenciados, assim como se deu na hipótese, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base. Precedentes.

4.
Não obstante a sofisticação do
modus operandi
, revelada a partir da ocultação dos entorpecentes em compartimento de veículo adrede preparado para dificultar a fiscalização, constitua fundamento idôneo para depreciar as circunstâncias do crime e elevar a pena-base, neste caso concreto, o fundamento confunde-se demasiadamente com as razões que obstaram a incidência do tráfico privilegiado para um dos apelantes, impondo-se assim neutralizar o aludido vetor octogonal, exclusivamente no que refere ao réu em questão.

5.
A valoração negativa da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, circunstância judicial específica que deve preponderar sobre as demais, nos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, justifica o incremento diferenciado da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, máxime tendo em vista que, na hipótese, além de certa quantia de maconha, foram apreendidos mais de 22,7kg (vinte e dois quilos, setecentos gramas) de pasta-base de cocaína, substância revestida de elevado potencial deletério à saúde humana.

6.
Inexistindo elemento concreto nos autos capaz de justificar a atribuição de peso superior à fração
paradigmática de 1/6 (um sexto) conferida pelo juízo
a quo
à confissão espontânea de um dos apelantes, deve ser ratificada a incidência da atenuante no exato patamar eleito na sentença.

7.
O
modus operandi
utilizado para prática delitiva, em que o apelante saiu do Estado de Goiás com carro de terceiro, conduziu o automóvel até a cidade de Cáceres/MT, onde o entregou para que fosse preparado o esconderijo em que as drogas foram acopladas, antes de retornar com o material ilícito pelo longínquo trajeto, enquanto recebia orientação de corréu pelo telefone, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada, tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

8.
A
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu
in
casu
. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.

9.
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência do narcotráfico não necessita da perquirição da sua origem lícita, impondo-se assim ratificar a pena de confisco imposta na sentença, notadamente porque constatada a utilização do aparelho celular apreendido para facilitar a empreitada delitiva.

10.
Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado à pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, em que a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram depreciadas na fixação da pena-base.

11.
O risco à ordem pública, aferido a partir da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, especificamente 22,7kg (vinte e dois quilogramas, setecentos gramas) de pasta base de cocaína, assim como o sofisticado
modus operandi
utilizado para o transporte das substâncias, justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado.

12.
Recursos de apelação conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo de dois dos apelantes e parcialmente provido o recurso do terceiro insurgente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FÁBIO PEREIRA BRAS
,
RUBENS CARLOS REIS
e
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara da Criminal Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 1010536-92.2022.8.11.0004, em que
os dois primeiros apelantes
foram condenados à idêntica pena de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e ao pagamento de 1.066 (mil e sessenta e seis) dias-multa, enquanto
o terceiro recorrente
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e ao pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
[
tráfico interestadual
], cumprindo frisar que, em todos os casos, restou fixado o regime inicial
fechado
para a expiação penal e o valor unitário dos dias-multa foi arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 174447407,
FÁBIO
e
RUBENS
pretendem a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, no que lhes refere. Subsidiariamente, vindicam a
exclusão da majorante
da
interestadualidade
, prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 174447409,
EDUARDO
suscita, preliminarmente, a
nulidade por ilicitude probatória
direta e por derivação, sob o argumento de que as provas angariadas por ocasião do flagrante teriam sido obtidas pelos policiais mediante
busca pessoal e busca veicular
desprovidas de fundadas suspeitas prévias e, portanto, ilegais.

No mérito,
EDUARDO
almeja a
redução da

pena-base
; a exasperação do peso atribuído à
confissão espontânea
; o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
; tudo com o subsequente abrandamento do
regime inicial
e substituição da pena
privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; ao que acrescenta, por fim, o pedido de
restituição dos bens apreendidos
e o requerimento de
liberdade provisória
.

Em contrarrazões vistas no ID 174447419, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178144657, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU
DA PALAVRA
O ADVOGADO
WHASLEN FAGUNDES
,
OAB
/
GO
No
18399-O
.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU EDUARDO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante
EDUARDO
suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante, alegando que a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais rodoviários federais, a qual redundou na localização das drogas ilícitas, teria sido levada a efeito à míngua de fundadas suspeitas ou de qualquer justa causa prévia para a medida, de modo que, na intelecção defensiva, estas provas, assim como os demais elementos delas derivados, seriam ilegais e imprestáveis para respaldar o édito condenatório, o que conduziria à absolvição do acusado, nos moldes do art. 386, inc. II, do CPP.

No entanto, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Conforme a jurisprudência consolidada em ambas as Turmas com competência criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a busca veicular equipara-se à busca pessoal
e, como é cediço, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que esta prescindirá de mandado em três hipóteses:
(i)
no caso de prisão;
(
ii
)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
(
iii
)
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A propósito, colho o seguinte julgado exemplificativo:

“1.
Com relação à
busca veicular
, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à
busca pessoal
, e
o art. 244 do CPP assevera que ‘a busca pessoal
independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que
constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’”
. (
AgRg
no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 30/5/2022) – Destaquei.

No caso, o flagrante do crime
sub judice
, isto é, do transporte interestadual de drogas ilícitas, deu-se no contexto de fiscalização de rotina, efetuada pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 070, especificamente no KM 08 da rodovia, onde os agentes estatais avistaram o veículo
Fiat Toro
, de cor branca, conduzido pelo recorrente
EDUARDO
, e deram ordem de parada.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o condutor do veículo, ora apelante,
externou sinais objetivos de intenso nervosismo
, chegando ao ponto de
gaguejar
e de
apresentar tremores pelo corpo
,
falas desconexas
e
informações desencontradas e vagas a respeito da cidade de onde havia saído e dos motivos da sua viagem
.

Além disso, o
EDUARDO
não apresentou aos policiais o documento de locação do automóvel que dirigia
e
sequer soube informar a data e o valor pelo qual o carro havia sido alugado
, tudo a constituir fundadas suspeitas de que o motorista estivesse na posse de objeto que constituía corpo de delito e, portanto, a consubstanciar razões empíricas capazes de respaldar a revista pessoal e a busca veicular.

Não bastassem os fundados motivos já referidos, tem-se ainda que, por ocasião da busca veicular, os agentes da PRF perceberam também um
som maciço produzido na lataria da carroceria, a indicar que havia algo no interior
, assim como notaram
alguns parafusos frouxos e outros parafusos faltantes na capa de proteção da carroceria
, o que corroborou a necessidade de uma revista mais minuciosa no automóvel, a qual culminou na efetiva localização de
dezenas de tabletes de pasta base de cocaína em compartimento adrede preparado para ocultar a droga
.

A propósito das suspeitas prévias que conduziram à busca pessoal e veicular, relatou
em juízo
o policial rodoviário federal
Rafael Costa da Silva
,
in
verbis
:

“
EDUARDO
foi abordado, né, em fiscalização de trânsito convencional da PRF, é padrão da instituição (...).
A gente realizou a abordagem dele e, de imediato, a gente já notou um nervosismo nele muito grande
.
Corpo tremendo, gaguejando
. (...). Foi perguntado acerca da rota dele,
da
onde
que ele vinha. (...).
Ele primeiramente disse que estava vindo, se não me engano, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino para Barra do Garças
.
Perguntamos o que que ele foi fazer em Campo Grande e
ele corrigiu a informação, já mudou, disse que estava
vindo era de Campo Verde, no Mato Grosso
, que foi parece que foi buscar um tio dele, que estava com problema na vista.
Ia pegar esse tio dele e ia levar para Rio Verde, no Goiás, para fazer uma cirurgia lá, um procedimento.
Só que ele não soube informar o nome do tio direito, não soube informar o local em que ele ia buscar o tio dele em Campo Verde, não informou o problema que ele tinha mesmo, não soube dar informações precisas
(...). Perguntamos acerca do veículo,
ele disse que o carro era locado
, mas não possuía,
não soube informar valor de locação, não soube informar a data de locação, não apresentava contrato de locação do veículo
. Aí isso levantou a suspeita
da equipe e a gente resolveu, (...) e
realizamos a busca veicular
.
A gente localizou na lateral, na carroceria, a quantidade de droga lá, vinte e dois tabletes
, se não me engano. (...). Estava sozinho (...). Dizendo ele o tio teve uma piora na condição de saúde e não conseguiu vir com ele, mas
ele não soube dar mais informações acerca disso
. (...).
Primeiramente, o nervosismo dele, muito grande, assim, nítido. Estava bem nítido o nervosismo dele em esclarecer a situação
.
Ele apresentou, como eu disse no começo, informação e depois ele mudou a informação, ele apresentou informações contraditórias acerca da volta dele
.
Acerca até da data de quando ele foi e quando ele ia voltar
. Disse que o carro era locado, mas
não soube precisar também o dia que ele locou, o local que ele locou, o valor que ele pagou pela diária, não possuía inclusive contrato de aluguel do veículo
. (...). A gente desmonta um pedacinho ali, olha já imediatamente ali. Se tem alguma coisa, se não tem a gente fecha. (...).
E também
,
quando você pega um
carro, você bate por fora nele e você consegue ver que está dando um som oco. Nesse não,
nesse você conseguia bater na carroceria, você verificava que ali já tinha um som maciço, como se você estivesse batendo em uma parede, já indicava que tinha alguma coisa lá dentro
.
Tinha uns parafusos sim, uns faltando, outros mais frouxos
. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 174447371 e ID 174447372) – Grifei.

As declarações judiciais da testemunha
Rafael Costa da Silva
acerca das fundadas suspeitas que levaram à busca pessoal e veicular restaram corroboradas pelo depoimento prestado
em juízo
pelo policial rodoviário federal
Mauro Pereira Gomes Júnior
, de acordo com o qual
EDUARDO
prestou
informações confusas acerca de seu itinerário
, deu
explicações vagas sobre o motivo da viagem
e

não soube declinar dados básicos a respeito do veículo que conduzia
, a exemplo de onde o carro havia sido alugado e do valor da diária,
tampouco possuía consigo o documento de locação
do automóvel, o qual contava ainda com alguns
parafusos soltos na carroceria
, apesar de se tratar de veículo novo.

Em suma, ao ser parado na estrada em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, o apelante
EDUARDO
externou sinais de nervosismo intenso quando foi entrevistado, inclusive gaguejando e tremendo, e não portava o documento de locação do veículo nem soube fornecer dados básicos acerca do contrato de aluguel do carro, como a data inicial da locação, a duração do aluguel, o valor das diárias etc., prestando ainda informações contraditórias e desencontradas aos agentes estatais acerca da sua origem, do seu destino, dos motivos da
viagem, tudo isso sem contar o inusitado som maciço vindo da lataria da carroceria, a indicar que havia algo em seu interior.

Diante da conjuntura com a qual se depararam os policiais durante a abordagem,
não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular
, a qual estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita,
objetivamente
, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

Em situações semelhantes, não decidiu de maneira diversa o e. Superior Tribunal de Justiça:

“3.
Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem
. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo)”
.
(
AgRg
no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023) – Destaquei.

“3.
Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias
”.
(
AgRg
no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023) – Negritei.

No mesmo sentido posiciona-se este e. TJMT:

“
A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
. (N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023) – Negritei.

Aliás, recentemente, ao tratar do tema relativo à busca pessoal – à qual se equipara a busca veicular – a Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgRg
no RHC n.o 229.514
, assentou que
reações objetivas conhecidas da ciência aplicada à atividade policial justificam a realização de busca mais minuciosa
, assim como ocorreu
in
casu
, em que o abordado reagiu de maneira que, objetivamente falando, levantava fundada suspeita sobre a sua pessoa.

No mencionado paradigma, a Segunda Turma do STF manteve a decisão agravada, na qual o eminente Relator Min. Gilmar Mendes fez constar justamente que
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério

comprometimento do exercício da
segurança pública”
.(STF - RHC: 229514 PE, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar

arguida.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU EDUARDO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (
REVISOR
):

Eminentes Relator,

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, e fazendo coro com o voto do Ministro Gilmar Mendes, à guisa dessa matéria, acrescento que:

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Este trecho foi citado no RHC n. 229.514 de Pernambuco, agora em 23/04/2023, aresto este, aliás, que
Vossa Excelência faz alusão.

Então, não tenho dúvida alguma em afastar esta preliminar.

É como
vo
to.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU EDUARDO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Também
afasto a preliminar
,
pelas raz
õ
es expendidas, e muito bem
colocadas
,
apenas
acrescent
o

que
, diante de tais
circunstâncias
, tão evidentes de
que estava ali a possibilidade concreta de
um flagrante,
se o agente não tomasse as provid
ê
nc
ias
que tomou, estaria prevaricando.

Assim, com estas breves considerações, encaminho meu voto de acordo com os precedentes.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, no dia 10/11/2022, por volta das 14h40min, nas imediações da KM 08 da BR 070, na Comarca de Barra do Garças, os apelantes
FÁBIO PEREIRA BRAS
,
RUBENS CARLOS REIS
e
EDUARDO MARTINS
FIGUEIREDO
, agindo em concurso e com unidade desígnios, mediante divisão de tarefas, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram, com a finalidade de fornecer ao consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) tabletes de substância entorpecentes análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 22,700kg (vinte e dois quilogramas, setecentos gramas), além de uma porção de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 2g (dois gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes
FÁBIO
e
RUBENS
viabilizaram a locação do veículo
Fiat Toro
, de cor branca, placa QXE 6934/MG, junto à pessoa jurídica “Ramon Auto Marcas Ltda.-RVE Vista Aluguel de Carros”, situada na cidade de Rio Verde/GO, após o que ambos os acusados compareceram à sede da locadora e retiraram o automóvel em 08/11/2022, ocasião em que
RUBENS
se incumbiu de assinar o contrato de locação.

A preambular destaca que, após sair do Estado de Goiás, o carro percorreu trajeto por várias cidades de Mato Grosso e foi entregue ao apelante
EDUARDO
, o qual foi posteriormente surpreendido, por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de trânsito, enquanto conduzia o veículo pela estrada, em Barra do Garças.

Ainda de acordo com o
Parquet
, durante a abordagem,
EDUARDO
apresentou nervosismo e informações desencontradas, o que fez com que os policiais rodoviários federais procedessem à revista veicular, durante a qual foi localizada uma porção de maconha, na mochila do recorrente, e, ocultados na carroceria do automóvel, 22 (vinte e dois) tabletes de pasta base de cocaína.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de todos os réus como incursos nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido de absolvição por falta de provas
[apelantes FÁBIO e RUBENS]:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 174447236 - Pág. 8/21); do termo de exibição e apreensão (ID 174447236 - Pág. 27/28); do contrato de locação do veículo (ID 174447203); do laudo de exame pericial realizado no automóvel em que as drogas foram achadas (ID 174447223); do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID174447239 - Pág. 6/10) e do laudo de exame pericial definitivo (ID 174447359), ambos atestando que o produto confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
FÁBIO PEREIRA BRAS
e
RUBENS CARLOS REIS
no delito de narcotráfico e a respaldar suas condenações criminais.

De proêmio, urge pontuar que não há dúvida quanto ao desiderato mercantil e à finalidade comercial dos mais de 22kg (vinte e dois quilogramas) de cocaína apreendidos em poder do corréu
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
, pois o próprio
EDUARDO
, ao ser interrogado em juízo, confessou que buscou as substâncias ilícitas na cidade de Cáceres/MT e que as transportava para entrega a terceiros no município de Rio Verde/GO quando foi detido, em troca do que receberia a contraprestação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo de se destacar que a confissão judicial do corréu está corroborada pelos depoimentos prestados em audiência instrutória pelas testemunhas
Rafael Costa da Silva
e
Mauro

Pereira Gomes Júnior
.

A irresignação dos recorrentes
FÁBIO
e
RUBENS
, no entanto, reside na alegada ausência de qualquer ligação entre eles e o corréu
EDUARDO
e na inexistência de vínculo com as drogas apreendidas em poder deste último.

Em que pese o inconformismo defensivo, o
pleito absolutório
não
comporta provimento
, pois, analisando detidamente os elementos probatórios arrecadados ao caderno processual, é possível inferir a copropriedade de
FÁBIO
e
RUBENS
sobre os entorpecentes confiscados na posse de
EDUARDO
, estando o caso dos autos a indicar nítida hipótese de
coautoria mediante divisão de tarefas para o narcotráfico
, na qual o último se incumbiu de realizar o efetivo transporte interestadual das drogas ilícitas, ao passo que
os dois primeiros se encarregaram de alugar o veículo que seria usado na empreitada ilícita e, com isso, viabilizaram o traslado em si dos narcóticos
.

De proêmio, vê-se que o contrato de locação do veículo
Fiat Toro
, placas QXE 6934, no interior do qual as drogas foram
encontradas, foi entabulado entre a pessoa jurídica “Ramon Auto Marcas Ltda.-RVE Vista Aluguel de Carros” e o locatário
RUBENS CARLOS REIS
, ora apelante, o qual entregou ainda a caução pecuniária, firmou o
check-list

do veículo e o formulário de indicação de condutor, juntamente com a funcionária da empresa locadora, de nome
Kellyane

(ID 174447203).

A propósito, a aludida funcionária, já na fase extrajudicial,
reconheceu por fotografia os apelantes FÁBIO e RUBENS como os responsáveis por alugar a caminhonete
Fiat Toro
,

no interior da qual as drogas estavam escondidas(ID 174447255 - Pág. 5/7) e, quando foi ouvida
em juízo
, novamente enredou tanto
RUBENS
quanto
FÁBIO
na locação do automóvel utilizado para o transporte dos entorpecentes.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Kellyane
Lopes
declarou que trabalha na locadora de veículos denominada “Vista Aluguel de Carros”, situada no município de Rio Verde, no Estado de Goiás, e que as tratativas para o aluguel do automóvel tiveram início quando o apelante
FÁBIO
se dirigiu até a empresa,
na condução de um
Toyota Corola
de cor branca
, pedindo informações sobre como realizar a locação.

De acordo com
Kellyane
,
FÁBIO
alegou, já de início, que
quem faria a locação era o seu sócio, de nome RUBENS
, o qual usaria o carro para um serviço na cidade de Cuiabá e, no dia seguinte,
FÁBIO
enviou à testemunha a documentação de
RUBENS
, após o que a declarante, por sua vez, deu início ao respectivo cadastramento e ao processamento da locação do veículo, pelo prazo de 07 (sete) dias, durante os quais os locatários, especificamente
RUBENS
, era quem tinha
autorização exclusiva para dirigir o carro, na medida em que
os contratantes não informaram a existência de nenhum motorista adicional quando fizeram o cadastro
.

A depoente disse também que
FÁBIO compareceu várias vezes à locadora
, ao passo que
RUBENS
foi até a empresa em cerca de duas ou três ocasiões, na última das quais
RUBENS foi quem saiu dirigindo a caminhonete e FÁBIO também se fazia presente na locadora
.

Por fim, perante a autoridade judiciária, a testemunha
Kellyane

reconheceu expressamente
FÁBIO
e, mais uma vez, indigitou tanto ele quanto
RUBENS
como os indivíduos que alugaram a
Fiat Toro
, posteriormente utilizada no transporte dos narcóticos.

Como se vê, o depoimento judicial da testemunha compromissada
Kellyane
Lopes
não deixa qualquer margem para dúvida acerca da
coautoria
dos apelantes
FÁBIO
e
RUBENS
no delito
sub judice
.

Isto porque,para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e
pluralidade de condutas

causalmente relevantes
para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

No caso concreto,
FÁBIO
e
RUBENS
efetuaram a locação do veículo
Fiat Toro
que foi posteriormente carregado com as substâncias ilícitas e transportado pelo corréu
EDUARDO
, tudo com a finalidade de distribuição dos narcóticos ao consumo de terceiros, de modo que
a conduta daqueles primeiros foi
essencial
,
decisiva
e
imprescindível
para a prática do crime
, tratando-se eles de verdadeiros
coautores do delito
, em nítida
hipótese de domínio do fato mediante divisão de tarefas
. Nesse sentido:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(
AgRg
no
AREsp
465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
07/05/2015) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que os recorrentes
FÁBIO
e
RUBENS
negam envolvimento no narcotráfico e alegam que não possuem ligação com o corréu
EDUARDO
e que sequer guardam qualquer vínculo mais profundo entre si, sustentando que, à época do fato,
RUBENS
apenas

prestava um serviço de serralheria no conserto do portão da casa de
FÁBIO
e que, nesse contexto, este se limitou a dar uma única carona àquele até uma locadora de veículos, no dia em que ele precisava alugar um carro.

Todavia, para além de
isoladas
nos autos e manifestamente
carentes de verossimilhança
, as versões dadas pelos apelantes revestem-se de inúmeras
contradições e inconsistências
que mitigam sobremodo a sua credibilidade.

Deveras, sob o crivo do contraditório,
FÁBIO
insiste em dizer que foi uma única vez à locadora, somente para deixar
RUBENS
no local, em um contexto de prestação de carona.

Por sua vez, em audiência instrutória,
RUBENS
admitiu que alugou a caminhonete, porque a usaria em um serviço entrega de válvulas industriais em Cuiabá, mas que, em virtude do surgimento de outro compromisso profissional, decidiu terceirizar aquele primeiro trabalho à pessoa denominada
“Wellington”
e, por isso, entregou o carro a
FÁBIO
, para que este então o repassasse a
“Wellington”
.

No entanto, as versões não convencem.

A uma
, porquea testemunha compromissada
Kellyane
Lopes
foi categórica ao revelar em juízo que
FÁBIO
compareceu não uma, mas inúmeras vezes na empresa locadora e foi quem tomou a frente das tratativas do aluguel do automóvel.

A duas
, porque
RUBENS
sequer arrolou a pessoa de
“Wellington”
para ser ouvida e eventualmente confirmar a justificativa dada por ele para alugar a
Fiat Toro
, qual seja, a realização de uma entrega de válvulas em Cuiabá, sendo de se pontuar que a i. defesa não comprovou nem mesmo a existência desse serviço e que tanto a prova oral colhida quanto a documentação do aluguel do veículo apontam que
RUBENS
foi indicado como o único motorista por ocasião da locação.

A três
, porque, ainda que se cogitasse a veracidade da versão dada por
RUBENS
, ou seja, a existência de
“Wellington”
e do serviço de entrega, sua narrativa ainda assim cai por terra diante do interrogatório judicial do próprio
FÁBIO
, o qual nega ter recebido a caminhonete de
RUBENS
para repassá-la à terceira pessoa e diz que sequer conhece o tal
“Wellington”
.

A quatro
, porque
RUBENS
não soube explicar o porquê de o veículo por ele alugado ter sido encontrado com drogas ilícitas, em poder do corréu
EDUARDO
, em outro Estado da Federação; tampouco foi capaz de declinar o motivo pelo qual teria precisado do intermédio de
FÁBIO
(para quem alega que só prestou um serviço esporádico de serralheiro, mas com quem não teria amizade nem convivência) para repassar o automóvel ao suposto
“Wellington”
.

A cinco
, porque, conquanto
FÁBIO
e
RUBENS
asseverem que mantinham vínculo raso e superficial, ligados apenas por um serviço de serralheria que este prestava àquele na época do fato, a testemunha
Kellyane
Lopes
relatou em juízo, de maneira contundente, que
eles se apresentaram como sócios de uma mesma empresa quando alugaram a caminhonete
, o que é corroborado pelo Relatório de Investigação n.o 2022.13.83215, de acordo com o qual
“Fábio ser apresentou como proprietário da empresa KR Industria e comercio de representação LTDA, sob CNPJ: 11.148.951.0001-29-GO”
(ID 174447210 - Pág. 1), pessoa jurídica que estaria registrada em nome de
RUBENS
(ID 174447215).

Se não bastassem todas essas incongruências, deve ser apontada ainda a inconsistente alegação dos apelantes de que não possuem
ligação ou vínculo com o corréu
EDUARDO
(flagrado transportando as drogas no veículo
Fiat Toro
).

Isto porque, os documentos de locação da caminhonete (ID 174447203), somados ao depoimento judicial da testemunha
Kellyane
, atestam que
RUBENS
saiu da locadora situada em Rio Verde/GO, na condução da
Fiat Toro
,

em
08/11/2022
, às 10h04min, ao passo que a pesquisa feita no
Sistema de Monitoramento de Veículos por Placa
demonstra que, no dia seguinte (
09/11/2022
), o automóvel já estava em terras mato grossenses, vindo a passar pelas cidades de Pontes e Lacerda, Glória D’Oeste, Porto Espiridião, Barra do Bugres e Primavera do Leste entre os dias
09
e
10/11/2022
(ID 174447212), antes de ser parado e apreendido com as drogas pela Polícia Rodoviária Federal em Barra do Garças, na tarde do dia
10/11/2022
.

Importa salientar também que, de acordo com o interrogatório judicial de
EDUARDO
, ele pegou o carro na própria cidade de Rio Verde/GO e parou o veículo para ser carregado com os entorpecentes na cidade de Cáceres/MT, a centenas de quilômetros de distância, antes de iniciar o retorno para o aludido município goiano, o que evidencia a
rapidez com que o veículo foi repassado ao transportador
, logo após ter sido alugado e retirado da locadora por
RUBENS
, e, por conseguinte, corrobora a existência de
ajuste prévio
e de
unidade de desígnios
entre ele e
EDUARDO
, portanto, o envolvimento de
RUBENS
no ilícito.

Da mesma forma, o Relatório de Análise do aparelho celular apreendido em poder do corréu
EDUARDO
atesta a insólita sequência de chamadas telefônicas via aplicativo
WhatsApp
entre ele o apelante
FÁBIO BRAS
, no total de
06 ligações recebidas, 09 ligações
perdidas e 03 ligações efetuadas
, entre os dias
09
e
10/11/2022
, ou seja, na véspera e na data em que
EDUARDO
foi flagrado transportando o carregamento ilícito (ID 174447214), a evidenciar o liame subjetivo entre eles para a realização do comércio malsão.

Ademais, tanto
RUBENS
quanto
FÁBIO
possuem Executivo de Pena em trâmite, nos quais cumprem reprimenda decorrente de
condenações anteriores por tráfico de drogas
,
ex
vi
do PEP n.o 7000025-73.2022.809.0137 e PEP n.o 7000079-44.2019.809.0137, respectivamente, havendo ainda elementos nesta ação penal a demonstrar que, em investigação diversa,
FÁBIO revelou à Polícia que
“há pouco mais de um ano estaria trabalhando com ‘frete’ de entorpecentes”
(ID 174447241 - Pág. 3), peculiaridades que certamente espessam a certeza de envolvimento dos aludidos réus no delito
sub judice
.

Por fim, impõe-se frisar a existência nos autos de indícios de que
FÁBIO
e
RUBENS
teriam atuado como batedores para
EDUARDO
estrada, durante o transporte das drogas ilícitas, pois, além da
miríade de ligações telefônicas
feitas entre
FÁBIO
e
EDUARDO
durante o trajeto, os policiais rodoviários federais
Rafael Costa da Silva
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
revelaram em juízo que,
à frente da
Fiat Toro
, foi parado e abordado um
Toyota Corola
, cujo condutor era
homônimo de um dos apelantes
e
cuja rota informada pelo motorista à guarnição era coincidentemente a mesmo da
Fiat Toro
, ambos vindo de Campo Verde/MT com destino a Rio Verde/GO; não sendo demais pontuar que, segundo a testemunha
Kellyane
, o recorrente
FÁBIO
dirigia justamente um
Corola
branco à época dos fatos
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito em ambas as fases processuais são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a coautoria dos apelantes
FÁBIO
e
RUBENS
pelo delito de narcotráfico que lhes é atribuído, com
todas as elementares
objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Mantém
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.
Do pedido de redução da pena-base
[apelante EDUARDO]:

Extrai-se da r. sentença condenatória que a pena-base do apelante se afastou 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão do patamar mínimo legal e restou estabelecida em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ante a valoração pejorativa atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e à
QUANTIDADE E NATUREZA
das substâncias, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para os 03 (três) sentenciados,
in
verbis
:

“No vetor
circunstâncias
, observa-se que os denunciados faziam uso de
veículo modificado para ocultar os entorpecentes e dificultar eventual fiscalização
, conforme laudo pericial de ID. 105735797. (...). A utilização de veículo adrede preparado demonstra sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva, razão pela qual
elevo a pena em 1/6 (um sexto)
,
sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de
10 (dez) meses
para todos os réus. (...). Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do
art. 42, Lei 11.343/2006
, verifico ter sido apreendida a quantidade total de
2,0g (duas gramas) de maconha e 22,700 kg (vinte e dois quilos e setecentas gramas) da substância de qualidade cocaína, substância que é extremamente nociva à saúde pública
. (...). Sendo assim, considerando que foram apreendidas a
quantidade
total de 2,0g (duas gramas) de maconha e
22,700 kg
(vinte e dois quilos e setecentas gramas) da substância de
qualidade cocaína
, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo,
exaspero a pena-base em 02 (dois) anos
para todos os réus, eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6. (...)
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses
para todos os réus”
. (ID 174447390 - Pág. 14/16) – Destaquei.

Pois bem. De proêmio, consigno que a irresignação defensiva em face da análise conjunta das circunstâncias judiciais para os 03 (três) sentenciados não possui razão de ser, haja vista que foi realizada de maneira idoneamente fundamentada e com as devidas adaptações no que tange às peculiaridades de cada apenado, de modo que, sendo as vetoriais das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e da
NATUREZA E QUANTIDADE
da droga de
caráter objetivo
, portanto,
comunicáveis a
todos os autores
, inexiste óbice no uso dos mesmos fundamentos para elevar a sanção básica de todos os coautores.

Nesse sentido:

“2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que
é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que comunicáveis aos acusados, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base
. Precedentes”
. (HC n. 330.554/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015,
DJe
de 2/12/2015) – Negritei.

“2.
A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados
”
(
AgRg
no REsp n. 1.837.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019,
DJe
de 14/10/2019) – Grifei.

Por outro lado, no que tange ao pedido de neutralização das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, entendo que
razão assista à i. defesa
, pois, embora não se descure que a sofisticação do
modus operandi
revelada a partir da ocultação da droga em local adrede preparado para dificultar a fiscalização das autoridades, realmente, constitui motivação idônea para negativar o referido vetor octogonal e recrudescer a pena-base, neste caso concreto, os fundamentos em questão se confundem demasiadamente as
razões que obstaram a incidência do tráfico privilegiado, de maneira que se faz prudente afastar o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
, para não incorrer em malfadado
bis in idem
.

Oportunamente,
deixo de estender tal benesse
aos corréus
FÁBIO
e
RUBENS
, pois eles não se encontram em idêntica situação fático processual, isto é, não tiveram a minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 afastada exclusivamente com base no sofisticado
modus operandi
utilizado para execução delitiva, mas sim em virtude de sua
reincidência
, já que ambos ostentam condenações pretéritas por crimes da mesma espécie.

Em relação ao pedido de redução do
quantum
de aumento decorrente da negativação da
QUANTIDADE E NATUREZA
da droga, deve ser indeferido.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui

atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizadada C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.
(Incidente
de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe
n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Não outra razão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (
AgRg
no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018,
DJe
19/10/2018) – Destaquei.

In
casu
, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão diante da
QUANTIDADE E NATUREZA
dos entorpecentes,
quantum
que, de forma alguma, se mostra desarrazoado e tampouco desproporcional, máxime tendo em vista que, além de maconha, foram apreendidos mais de
22,7kg (vinte e dois quilogramas, setecentos gramas) de pasta base de cocaína
, substância revista de alto potencial deletério à saúde humana, o que certamente desborda do grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal e justifica o incremento diferenciado eleito pelo magistrado singular.

Não tem decidido de maneira diversa e. Tribunal da Cidadania:

“2.
Quanto à exacerbação da pena base, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a significativa quantidade de droga
(mais de 100Kg de maconha) -
para elevar a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão
. Assim, tendo sido apresentado
elemento idôneo para a
majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante
(quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte”
. (
AgRg
no HC n. 852.484/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023) – Destaquei.

“2.
As instâncias ordinárias utilizaram-se de fundamentos concretos para justificar o recrudescimento da pena-base
, mencionando o cometimento de dois núcleos do tipo penal para negativar a culpabilidade, e
sopesando negativamente a natureza e quantidade de drogas apreendida (450g de cocaína e 550g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no patamar de 2 anos e 11 meses escolhida pela origem para aumentar a reprimenda básica
do paciente. Precedentes”.
(
AgRg
no HC n. 852.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023) – Grifei.

Em suma, dá-se parcial provimento ao apelo de
EDUARDO
, apenas para neutralizar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, exclusivamente no que lhe refere, conservando-se inalterado
o
quantum
de aumento decorrente da valoração negativa da
QUANTIDADE E NATUREZA
das drogas.

3.
Do pedido de aumento do peso atribuído à atenuante da confissão espontânea
[apelante EDUARDO]:

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais e especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,

podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto, desde que mediante motivação idônea, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do
STJ
:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022) – Grifei.

No caso, inexiste qualquer motivo concreto que justifique a atribuição de expressividade quantitativa superior a 1/6 (um sexto) à confissão espontânea prestada pelo recorrente
EDUARDO
, de modo que deve ser mantido o coeficiente fracionário eleito pelo juízo
a quo
, no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em consonância com a recomendação paradigmática das Cortes Superiores.

4.
Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
:

Como é cediço,
a incidência daminorantecomumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos
indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(
ii
)
com bons antecedentes;
(
iii
)
não se dedique às atividades criminosas; e
(
iv
)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito aocaráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão,circunstância quedeverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o recorrente
não
faz jus à aplicação do redutor
, pois, embora a elevada quantidade e a natureza nociva dos entorpecentes apreendidos tenham sido utilizadas pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor do condenado na terceira etapa da individualização da reprimenda,ainda assim, é possível extrair das provas dos autos indicativos concretos de que
EDUARDO
se dedica a atividades criminosas
, pois as próprias idiossincrasias do
modus operandi

revelam
sofisticação
e
destreza
na distribuição de substâncias entorpecentes que
não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”
.

Sobre a questão, trago à baila os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
para indeferir a benesse em primeira instância, os quais ratifico na íntegra:

“Quanto à
causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06
, os réus não fazem jus, eis que a quantidade elevada de drogas, a qualidade variada (maconha e cocaína) e o transporte visando dois Estados; somado a
forma de
acondicionamento (no interior de um veículo adrede preparado para o tráfico), a divisão de tarefas, além da prática do crime utilizando carro locado, são circunstâncias que revelam concretamente a gravidade em concreto da conduta e a dedicação dos acusados a atividades criminosas
. (...). Há de se destacar que
o delito foi praticado em concurso de agentes, com o ajuste de locação do carro, combinação prévia de locais, horários e destinos onde seria entregue o veículo locado, bem como onde e quando seria carregada e entregue a droga
, eis que, conforme relatado pela funcionária da locadora
Kellyane
, os acusados Fábio e Rubens sob o argumento de serem sócios fizeram as tratativas acerca da locação do veículo e o acusado
Eduardo afirmou que recebeu o veículo em Rio
Verde-GO
para ser carregado de entorpecentes em Cáceres-MT; que o carregamento iria demorar; recebeu, inclusive, instruções para aguardar em hotel enquanto o carro ficasse ‘pronto’ para viagem de retorno a Rio
Verde-GO
. Todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio”
. (ID 174447390 - Pág. 17/18) – Grifei.

Deveras, é evidente que não se está aqui a falar de mera mula ou de indivíduo cooptado a esmo para transportar drogas em sua mala durante viagem em transporte coletivo, mas sim de
agente verdadeiramente envolvido com a criminalidade
e que, segundo as provas dos autos, recebeu dos corréus
veículo alugado de terceiro incauto
, no
Estado do Goiás
, e, em seguida,
transportou-o até Cáceres
, onde
deixou o automóvel em um pátio pelo curso de horas para que a
carroceria fosse preparada com o esconderijo voltado à alocação dos valiosos de tabletes de drogas ilícitas
, tudo antes de retomar a condução do automóvel e
prosseguir no longínquo trajeto interestadual até o destino final dos entorpecentes
, enquanto
recebia ainda orientações por telefone
do apelante
FÁBIO
.

O extenso trajeto percorrido na condução de veículo automotor para transportar drogas ilícitas pode ser aferido a partir da confissão do próprio apelante
EDUARDO
, ao passo que a sofisticação do
modus operandi
, com ocultação das dezenas de tabletes de pasta base em compartimento adrede preparado entre a lataria e o revestimento da carroceria da caminhonete, pode ser extraída dos depoimentos judiciais das testemunha
Rafael Costa da Silva
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
, além da perícia realizada no automóvel e dos respectivos anexos fotográficos (ID 174447223).

Portanto, é inviável conceder ao apelante
EDUARDO
o almejado privilégio, nos termos da jurisprudência já consolidada do e. STJ e deste e. TJMT:

“6. No caso,
a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 19kg de cocaína -,
mas também o modus operandi da prática delitiva, uma vez que o envolvido saiu do Distrito Federal com carro de terceiro, com ajuda de custo para o trajeto e hospedagem e, a todo momento, recebia orientações por celular, tendo entregue o veículo para preparo do esconderijo e
alocação da droga para o transporte do entorpecente
”
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023) – Destaquei.

“3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta
, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”.
(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023) – Destaquei.

5.
Do pedido de decote da majorante do tráfico interestadual
[apelantes FÁBIO e RUBENS]:

Como é cediço, a
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.o 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017,
DJe
18/09/2017) – Negritei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.o 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In
casu
, quando foi interrogado em juízo, o corréu
EDUARDO
admitiu que pegou o carro na cidade de Rio Verde/GO, trouxe o veículo até o município de Cáceres/MT e o deixou em um pátio para que fosse preparado e carregado com o material ilícito, aguardou o
carregamento e, em seguida, deu início ao transporte dos entorpecentes, que se destinavam à Comarca de Rio Verde, no Estado de Goiás.

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais das testemunhas
Rafael Costa da Silva
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
.

Deste modo, conquanto os entorpecentes não tenham chegado ao destino goiano, graças à eficaz intervenção dos agentes de segurança pública, ainda assim, não há dúvida quanto à incidência,
in
casu
, da majorante da
interestadualidade
.

6.
Do pedido de restituição de bens apreendidos
[apelante EDUARDO]:

O apelante
EDUARDO
postula ainda a restituição do valor de
R$ 435,55
e do
aparelho celular
e carregador apreendidos em seu poder, alegando que os bens possuem origem lícita (ID 174447236 - Pág. 27/28 e ID 174447227).

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e;
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Ademais, é certo também que, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
, cuja
redação dispõe expressamente que
“
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei”
.

Não por outra razão, o
art. 61,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
prevê a possibilidade de
apreensão de
veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários,
utensílios, instrumentos e objetos
de qualquer natureza
utilizados para a prática dos crimes definidos no referido diploma legal
, ao passo que o
art. 63, inc. I, da mesma Lei
comanda expressamente que
“ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre

o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a matéria no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 638.491/PR
, com
Repercussão Geral reconhecida
(
Tema 647
), quando então fixou-se a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
– Destaquei.

É também o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“5.
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da
narcotraficância
, não necessita da perquirição da sua origem lícita
”
. (N.U 1025449-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 10/05/2023) – Grifei.

Não discrepa a lição doutrinária de
NUCCI
,
in
verbis
:

“
Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos
, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de
dinheiro, etc.
(...).
Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos
:
cadeira, automóvel, faca de
cozinha, etc.
(...)
Como exceção, pode-se mencionar o confisco especial previsto na Lei de Drogas, que recai sobre

veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos,

utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei
, após a sua regular apreensão”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 381) – Grifei.

In
casu
, embora o apelante teça digressões em sentido contrário, não restou comprovada a origem lícita do valor em espécie apreendido em seu poder, sendo que ele próprio informou que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o transporte ilícito, ao passo que, com relação ao celular, há elementos concretos nos autos a indicar que era utilizado para o comércio malsão, notadamente o relatório de análise do dispositivo, o qual revela que, durante o transporte do material proscrito,
EDUARDO
usava o telefone para se comunicar constantemente com um dos corréus (ID 174447214), o que leva a crer que instrumentalizava o aparelho para facilitar a mercancia ilícita.

Assim sendo, mantém-se a pena de perdimento imposta ao valor de R$ 435,55 e ao aparelho celular apreendidos em poder do apelante
EDUARDO
.

7.
Da materialização da nova reprimenda e regime inicial
[apelante EDUARDO]:

Considerando o afastamento da valoração pejorativa atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e a manutenção do desabono conferido à
QUANTIDADE E NATUREZA
da droga, utilizando-me do mesmo
quantum
de aumento eleito na sentença para este último vetor octogonal, fixo a pena-base do apelante
EDUARDO
em 07 (sete) anos de reclusão, conforme exposto no item n.o 02 deste aresto.

Na segunda etapa da dosimetria, tendo em vista a presença da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e
estabeleço a sanção intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase da individualização da pena, reconheço a majorante do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), tal qual eleito na sentença, razão pela qual fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante
EDUARDO
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, impondo-se consignar que o
quantum
de pena privativa de liberdade inviabiliza a sua substituição por sanções restritivas de direitos,
ex
vi
do art. 44, I, do Código Penal.

Com relação ao
regime inicial
, conserva-se o modo prisional
FECHADO
, conforme posto na sentença, pois, a despeito do
quantum
de pena
in concreto
, trata-se de sentenciado que possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, especificamente a natureza e a quantidade de drogas,
ex
vi
do art. 33, §3.o e art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável
, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2o, ‘c’, e 3o, e 59 do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido”
. (
AgRg
no HC n. 848.559/SP, relator
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023) – Grifei.

É também o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.o 47
da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, cuja redação dispõe que
“47.A valoração negativa da quantidadee naturezado entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Ademais, não obstante as alegações defensivas, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
“
não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.356.981/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 21/9/2023) – Destaquei.

8.
Do pedido de liberdade provisória
[apelante EDUARDO]:

Por derradeiro,
EDUARDO
postula o direito de recorrer em liberdade e, neste particular tocante, razão tampouco lhe assiste, pois, na hipótese,
subsistem inalterados os requisitos autorizadores e ensejadores da prisão preventiva
.

Com relação ao
fumus
comissi
delicti
, tem-se que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação do réu em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito” [
ex
vi
do
AgRg
no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).

No que tange ao
periculum
libertatis
, resta inarredável reconhecer o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à
ordem pública
e à incolumidade coletiva, máxime considerando a gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da
quantidade e natureza das drogas apreendidas
, mais de
22,7kg (vinte e dois quilogramas, setecentos centigramas) de pasta-base de cocaína
, droga revestida de elevado poder deletério à saúde humana.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
, o qual prevê que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Além disso, não pode ser ignorada a intensa reprovabilidade e a sofisticação do
modus operandi
utilizado para a consumação do ilícito, em concurso de pessoas e mediante divisão bem delineada de tarefas, com o uso do carro de terceiro e ocultação do entorpecente em compartimento adrede preparado para dificultar a fiscalização das autoridades competentes, tudo no afã de transportar os
narcóticos por longínquo trajeto entre Estados da Federação, o que corrobora o risco à ordem pública.

Não bastasse, o apelante permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal,particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

A propósito:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estandodemonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
.(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
27/08/2021) – Negritei.

Com isso,
mantém-se a prisão preventiva
de
EDUARDO
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
FÁBIO PEREIRA BRÁS
,
RUBENS CARLOS REIS
e
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
de nulidade arguida pela defesa de
EDUARDO
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos de
FÁBIO PEREIRA BRÁS
e
RUBENS

CARLOS REIS
e, lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
, tão somente a fim de reduzir a sua pena-base, reajustando-lhe a reprimenda final e definitiva para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, e pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentençaproferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 1010536-92.2022.8.11.0004.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisória de
EDUARDO
(ID 174447420),
oficie-se

COM URGÊNCIA
o Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL):

De acordo com o voto do
Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023